Tribunal: TRE-PR
Processo: 0600531-87.2024.6.16.0116
Classe: Acórdão eleitoral
Relator(a): DES. LUIZ OSORIO MORAES PANZA
Órgão julgador: DES. LUIZ OSORIO MORAES PANZA
Órgão colegiado: Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
Data de julgamento: 2025-07-02
Data de publicação: 2025-07-02

Inteiro teor:
TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO PARANÁ
ACÓRDÃO Nº 67.634
RECURSO ELEITORAL NA AÇÃO DE INVESTIGAÇÃO JUDICIAL ELEITORAL
0600531-87.2024.6.16.0116 – Quinta do Sol – PARANÁ
Relator: DES. LUIZ OSORIO MORAES PANZA
RECORRENTE: COLIGAÇÃO RENOVAÇÃO E IGUALDADE PARA TODOS [UNIÃO/
FEDERAÇÃO PSDB CIDADANIA (PSDB/CIDADANIA)/MDB/PSB/REPUBLICANOS]
ADVOGADO: GUSTAVO FELIPE SANCHES PERDONCINI - OAB/PR111402
ADVOGADO: GUSTAVO FERREIRA DIAS - OAB/PR79669
RECORRIDO: LEONARDO LAZZARETTI ROMERO
ADVOGADO: DANILO DAHER PEREIRA DE ALMEIDA - OAB/PR65583
RECORRIDO: LUCAS FLORENCIO DE ALMEIDA
ADVOGADO: DANILO DAHER PEREIRA DE ALMEIDA - OAB/PR65583
FISCAL DA LEI: Procurador Regional Eleitoral
EMENTA: DIREITO ELEITORAL. RECURSO ELEITORAL.
ELEIÇÕES 2024. AÇÃO DE INVESTIGAÇÃO JUDICIAL
ELEITORAL. ABUSO DE PODER ECONÔMICO. CAPTAÇÃO
ILÍCITA DE SUFRÁGIO. IMPROCEDÊNCIA. DESPROVIMENTO.
I. CASO EM EXAME
1. Recurso Eleitoral interposto contra sentença que julgou
improcedente Ação de Investigação Judicial Eleitoral (AIJE)
ajuizada contra candidatos eleitos aos cargos de Prefeito e Vice-
Prefeito, sob a alegação de captação ilícita de sufrágio e abuso de
poder econômico, consubstanciados na distribuição pela
Prefeitura de materiais de construção durante o período eleitoral.
2. A parte Recorrente instruiu a AIJE com vídeo gravado por
munícipe, no qual se observa veículo da Prefeitura realizando
entrega de materiais de construção em residência particular.
3. O Juízo de primeira instância julgou improcedente a ação, por
ausência de provas robustas da participação dos Recorridos e da
demonstração de que a entrega dos materiais se deu em contexto
eleitoral, em troca de votos.
Firefox
https://pje.tre-pr.jus.br/pje/Processo/ConsultaProcesso/Detalhe/docum...
1 of 24
04/07/2025, 12:07

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
4. A questão em discussão consiste em: (i) verificar se a conduta
de entrega de materiais de construção por veículo da prefeitura,
durante o período eleitoral, configura captação ilícita de sufrágio ou
abuso de poder econômico, aptos a ensejar a cassação dos
diplomas dos candidatos eleitos e sua inelegibilidade,
considerando a alegação de que a ação visava à obtenção de
votos e a defesa dos Recorridos de que se tratava de ação de
assistência social, amparada em lei municipal e decorrente de
situação emergencial causada por vendaval; e (ii) se há prova
robusta e inequívoca do dolo específico de obtenção de votos e da
participação direta ou indireta dos candidatos nas condutas ilícitas
alegadas.
III. RAZÕES DE DECIDIR
5. Ausência de prova robusta acerca dos ilícitos apontados. O
vídeo e respectivos prints acostados à inicial mostram tão somente
um servidor público municipal, descarregando de um veículo
identificado com o brasão da Prefeitura, materiais de construção
em uma residência, sem a identificação da residência onde a
entrega foi realizada e tampouco houve a identificação de qualquer
pessoa beneficiada pela entrega, não demonstra o dolo específico
para obtenção de votos e nem a participação direta ou indireta dos
investigados nos atos apontados.
6. Depoimento da única testemunha está permeado de
presunções, já que não presenciou qualquer diálogo entre o
servidor da prefeitura municipal e a moradora da residência onde
foi feita a entrega, desconhecendo o depoente programas
municipais e tecendo ilações genéricas sobre a moradora, cuja
identidade sequer foi revelada pelo depoente.
7. Investigados comprovaram a ocorrência de vendaval com danos
em residências, a existência de lei municipal autorizando o
atendimento emergencial em situação de vulnerabilidade social,
pareceres da assistência social descrevendo os prejuízos materiais
e comprovando que os atendimentos à população de baixa renda
já ocorriam em anos anteriores.
8. Não restou demonstrado o dolo específico para obtenção de
votos e nem a participação direta ou indireta dos investigados nos
atos apontados.
IV. DISPOSITIVO E TESE
9. Recurso conhecido e desprovido.
Tese de Julgamento: 1. A mera entrega de materiais de construção
Firefox
https://pje.tre-pr.jus.br/pje/Processo/ConsultaProcesso/Detalhe/docum...
2 of 24
04/07/2025, 12:07

por veículo da prefeitura durante o período eleitoral, por si só, não
configura captação ilícita de sufrágio ou abuso de poder
econômico, se ausente prova robusta do dolo específico de
obtenção de votos e da participação direta ou indireta dos
candidatos nas condutas. 2. A comprovação da existência de lei
municipal autorizando o atendimento emergencial em situação de
vulnerabilidade social e a ocorrência de evento climático que
causou danos em residências, reforça a presunção de legalidade
da ação administrativa, afastando a configuração dos ilícitos
eleitorais.
_________
Dispositivos Relevantes Citados: CF/1988, art. 14, § 9º; LC nº
64/1990, art. 22; Lei nº 9.504/1997, arts. 41-A, 73, I, III, § 10; Lei
Municipal nº 494/2010, arts. 3º, 4º.
Jurisprudência Relevante Citada: TSE, AgR no REspe nº
060016273, Rel. Min. André Mendonça, DJE 23/09/2024; TSE,
REspe nº 060093968, Rel. Min. Raul Araujo Filho, DJE 07/06/2024;
TSE, RO nº 060187290, Rel. Min. Raul Araujo Filho, DJE
06/05/2024; TSE, AgR no REspe nº 060072049, Rel. Min. Isabel
Gallotti, DJE 24/10/2024; TSE, AIJE nº 060138204, Rel. Min.
Benedito Gonçalves, DJE 27/11/2023; TRE-PR, REl nº 060004766,
Rel. Des. José Rodrigo Sade, DJE 19/09/2024; TSE, Ac.-TSE, de
9/6/2017, na AIJE n. 194358 - Rel. Min. Gilmar Mendes).
DECISÃO
À unanimidade de votos, a Corte conheceu do recurso, e, no mérito, negou-lhe provimento, nos
termos do voto do Relator.
Curitiba, 02/07/2025
RELATOR(A) DES. LUIZ OSORIO MORAES PANZA
RELATÓRIO
Trata-se de Recurso Eleitoral interposto pela COLIGAÇÃO RENOVAÇÃO E
IGUALDADE PARA TODOS [UNIÃO/FEDERAÇÃO PSDB CIDADANIA (PSDB/CIDADANIA)/
MDB/PSB/REPUBLICANOS] em face da sentença proferida pelo d. Juízo da 116ª Zona
Eleitoral de Engenheiro Beltrão/PR (ID 44450354), que julgou improcedente Ação de
Investigação Eleitoral proposta pela ora recorrente contra LEONARDO LAZZARETTI
ROMERO e LUCAS FLORENCIO DE ALMEIDA.
Em suas razões (ID 44450360), a recorrente sustenta que:
Firefox
https://pje.tre-pr.jus.br/pje/Processo/ConsultaProcesso/Detalhe/docum...
3 of 24
04/07/2025, 12:07

a. A recorrente ajuizou a presente ação de investigação judicial eleitoral em
desfavor de Leonardo Lazzaretti Romero e Lucas Florencio de Almeida, candidatos eleitos ao
cargo de Prefeito e Vice-Prefeito, respectivamente, pelo Município de Quinta do Sol/PR, em
virtude terem perpetuado atos de abuso de poder econômico, consistentes na prática de
captação ilícita de sufrágio, durante o período de campanha eleitoral;
b. Demonstrou-se na petição inicial, através de um vídeo gravado por um
munícipe, que os investigados estavam valendo-se da estrutura do Poder Público para entregar
materiais de construção para a população, em pleno período eleitoral;
c. O vídeo, gravado dias antes da eleição, mostra um veículo Saveiro com a placa
BBT-8134, de propriedade da Prefeitura Municipal, entregando material de construção em uma
residência particular;
d. Mesmo diante de um farto contexto probatório indicando que houve captação
ilícita de sufrágio, os pedidos foram julgados improcedentes, ao fundamento de que não restou
comprovada a participação dos Recorridos e que não foi demonstrada que a entrega dos
materiais se deu em contexto eleitoral, ou seja, em troca de voto;
e. A participação direta dos Recorridos não se faz necessária, sendo evidente que
os funcionários da prefeitura municipal não estariam realizando entrega de materiais de
construção sem ordem emanada do chefe do Poder Executivo, o Recorrido Leonardo;
f. O depoimento da testemunha coaduna perfeitamente com o vídeo acostado aos
autos;
g. Não há impedimento na ponderação de elementos indiciários, os quais são
dotados de valor probante
h. A conduta dos investigados não encontra amparo legal, como querem fazer
crer, citando a Lei Municipal nº 494/2010, sendo necessário o preenchimento de alguns
requisitos e para que o beneficiário receba materiais de construção, por exemplo, é necessário
ter um cadastro aprovado previamente junto à Secretaria da Ação Social.
i. Conquanto o magistrado de primeiro grau tenha entendido que “a utilização
irregular do programa não foi objeto do pedido e da causa de pedir nestes autos, não sendo
possível extrapolar o objeto do presente processo”, a exceção levantada acerca do programa
foi trazida em contestação, de modo que obviamente não estaria elencada na inicial.
Requer o provimento do recurso para julgar a ação totalmente procedente, pois
restou devidamente provada a hipótese de captação ilícita de sufrágio, devendo ser aplicadas
as sanções previstas no artigo 41- A da Lei nº 9.504/97 c/c artigo 22 da Lei Complementar nº
64/90.
Em contrarrazões (ID 44450369), os investigados pugnam pela manutenção da
sentença, aduzindo que:
a. A sentença recorrida, de forma acertada, concluiu pela inexistência de
elementos que comprovem a participação dos recorridos em atos de abuso de poder
econômico ou captação ilícita de sufrágio. A entrega dos materiais de construção, que constitui
Firefox
https://pje.tre-pr.jus.br/pje/Processo/ConsultaProcesso/Detalhe/docum...
4 of 24
04/07/2025, 12:07

o cerne da presente demanda, foi realizada no contexto de uma ação municipal de assistência
social, devidamente amparada pela Lei Municipal nº 494/2010, a qual estabelece programas de
atendimento social em situações de emergência, como a ocorrida após o vendaval que
acometeu o município de Quinta do Sol, bem como o município tomou as devidas cautelas para
cadastrar o evento junto ao sistema NACIONAL DA DEFESA CIVIL, tudo conforme a legislação
prevê, evitando prejuízos aos demais candidatos e/ou terceiros interessados;
b. A distribuição dos materiais foi realizada em conformidade com as exceções
previstas no art. 73, §10, da Lei nº 9.504/97;
c. Não houve a demonstração do dolo específico de captação de voto;
d. O vídeo gravado por Jefferson Crys Giori, que, inclusive, foi a única
testemunha, constituindo a principal prova apresentada pela recorrente, embora registre a
entrega de materiais de construção, não comprova qualquer promessa ou troca de votos,
tampouco a participação direta dos recorridos em atos de captação ilícita de sufrágio;
e. Embora registre a entrega de materiais de construção, não comprova qualquer
promessa ou troca de votos, tampouco a participação direta dos recorridos em atos de
captação ilícita de sufrágio;
f. Os candidatos comprovaram que o programa social previsto na Lei Municipal nº
494/2010 para reparos em residências, encontra-se em andamento no Município desde o ano
de 2010, anexando pareceres sociais dos anos de 2021 e 2022;
g. A recorrente não impugnou um documento sequer trazido em contestação, ou
seja, não trouxe uma prova em contrário da documentação anexada na contestação, deixando
transcorrer o prazo sem qualquer manifestação;
h. A testemunha tenta mentir ao juízo, contrariando inclusive documento
devidamente emitido pela Sistema de Tecnologia e Monitoramento Ambiental do Paraná –
SIMEPAR, além do cadastro perante a DEFESA CIVIL e devidamente acolhido pelo
responsável do Estado do Paraná, da DEFESA CIVIL;
i. A parte recorrente não comprovou nos autos de que os candidatos recorridos
fizeram uso promocional ou eleitoreiro sobre os caso em discussão em suas campanhas
eleitorais para as eleições de 2024;
j. Não comprovando qualquer irregularidade pelos candidatos requeridos, não há
o que se falar em inelegibilidade e cassação do registro;
k. A coligação recorrente sequer comprovou nos autos, que as residências/
famílias atendidas estavam aptas a votar e/ou sequer votavam no município de Quinta do Sol;
l. O benefício assistencial não se demonstrou desproporcional, considerando a
quantidade de residências atendidas (3), se comparados com a quantidade de imóveis
existentes (1850) no Município, bem como a quantidade de eleitores (4086).
A Procuradoria Regional Eleitoral opina pelo conhecimento e desprovimento do
recurso (ID 44465494).
Firefox
https://pje.tre-pr.jus.br/pje/Processo/ConsultaProcesso/Detalhe/docum...
5 of 24
04/07/2025, 12:07

É o relatório.
VOTO
Admissibilidade
Sendo tempestivo e, presentes os demais pressupostos intrínsecos e extrínsecos
de admissibilidade, o recurso deve ser conhecido.
Não há questões preliminares a serem enfrentadas.
Quanto ao mérito, trata-se de Ação de Investigação Judicial Eleitoral que tem por
fundamento a prática de captação ilícita de sufrágio e de abuso de poder econômico.
Sustenta o ora recorrente, em síntese, que os recorridos, então candidatos à
reeleição aos cargos de Prefeito e Vice-Prefeito de Quinta do Sol/PR, utilizaram a estrutura da
Prefeitura para promover a entrega de materiais de construção para a população durante o
período eleitoral, com o intuito de obtenção de votos.
A petição inicial veio instruída com vídeo e prints de trechos do aludido vídeo,
conforme a seguir reproduzidos:
Firefox
https://pje.tre-pr.jus.br/pje/Processo/ConsultaProcesso/Detalhe/docum...
6 of 24
04/07/2025, 12:07

Proferiu-se sentença de improcedência, ao fundamento de ausência de provas
robustas.
Pois bem.
A captação ilícita de sufrágio, uma das formas de corrupção eleitoral, que está
Firefox
https://pje.tre-pr.jus.br/pje/Processo/ConsultaProcesso/Detalhe/docum...
7 of 24
04/07/2025, 12:07

prevista no artigo 41-A da Lei 9.504/1997, nos seguintes termos:
Art. 41-A. Ressalvado o disposto no art. 26 e seus incisos, constitui captação ilícita
de sufrágio, vedada por Lei, o candidato doar, oferecer, prometer, ou entregar ao
eleitor, com o fim de obter-lhe o voto, bem ou vantagem pessoal de qualquer
natureza, inclusive emprego ou função pública, desde o registro da
candidatura até o dia da eleição, inclusive, sob pena e multa de mil a cinquenta
mil UFIR, e cassação do registro ou do diploma, observado o procedimento
previsto no artigo 22 da Lei complementar nº 64, de 18 de maio de 1990.
§ 1º Para caracterização da conduta ilícita, é desnecessário o pedido explícito de
votos, bastando a evidência de dolo, consistente no especial fim de agir.
O dispositivo veda, portanto, a proibição de compra de voto e a respectiva ação
visa proteger a liberdade de manifestação de voto pelo eleitor.
Em caso de procedência, as penalidades são cumulativas e de aplicação
obrigatória: cominação de multa e cassação do registro ou diploma.
Segundo entendimento da Corte Superior, “A configuração da captação ilícita
ocorre com a presença dos seguintes elementos: (a) prática de qualquer das condutas
previstas no art. 41-A da Lei das Eleições; (b) dolo específico de obter o voto do eleitor;
(c) ocorrência dos fatos entre a data do registro de candidatura e a eleição; (d)
participação, direta ou indireta, do candidato beneficiado ou sua concordância ou
conhecimento dos fatos que caracterizam o ilícito” (TSE - Agravo em Recurso Especial
Eleitoral nº060016273, Acórdão, Min. André Mendonça, Publicação: DJE - Diário de Justiça
Eletrônico, 23/09/2024).
Sendo assim, em face da natureza restrita das sanções eleitorais, derivadas de
sua tipicidade, há necessidade de que o oferecimento da vantagem, o especial fim de agir e a
participação direta ou indireta do candidato estejam comprovadas de forma robusta e
inequívoca, ainda mais diante da gravidade das respectivas sanções.
Nesse sentido, o c. Tribunal Superior Eleitoral vem reiteradamente decidindo:
ELEIÇÕES 2020. RECURSO ESPECIAL. AIJE. PREFEITO. AUSÊNCIA DE
CONJUNTO PROBATÓRIO ROBUSTO. SOLICITAÇÃO E/OU FACILITAÇÃO DE
CIRURGIA EM TROCA DE VOTO. CAPTAÇÃO ILÍCITA DE SUFRÁGIO. NÃO
CONFIGURAÇÃO. INCIDÊNCIA DO ENUNCIADO Nº 30 DA SÚMULA DO TSE.
NEGADO PROVIMENTO AO RECURSO ESPECIAL.
(...)
4. Na linha do entendimento deste Tribunal Superior, o enquadramento da
captação ilícita de sufrágio, fica afastado, ante a ausência de provas robustas
que demonstrem o especial fim de agir do candidato em obter o voto dos
eleitores em troca de favores durante o período eleitoral.
5. Incidência do Verbete Sumular nº 30 do TSE, porquanto o acórdão regional
está em harmonia com a orientação deste Tribunal Superior a respeito da
exigência de prova robusta para a caracterização de captação ilícita de
sufrágio.
6. Negado provimento ao recurso especial.
Firefox
https://pje.tre-pr.jus.br/pje/Processo/ConsultaProcesso/Detalhe/docum...
8 of 24
04/07/2025, 12:07

(TSE - Recurso Especial Eleitoral nº060093968, Acórdão, Min. Raul Araujo Filho,
Publicação: DJE - Diário de Justiça Eletrônico, 07/06/2024).
ELEIÇÕES 2022. RECURSO ORDINÁRIO. AIJE. GOVERNADOR. VICE-
GOVERNADOR. CANDIDATOS ELEITOS. ABUSO DO PODER POLÍTICO.
CAPTAÇÃO ILÍCITA DE SUFRÁGIO. UTILIZAÇÃO INDEVIDA. PROGRAMA
SOCIAL. CONJUNTO PROBATÓRIO INSUFICIENTE. JULGAMENTO ANTECIPADO
DA LIDE. IMPROCEDÊNCIA DOS PEDIDOS. POSSIBILIDADE. NECESSIDADE.
DECISÃO FUNDAMENTADA. AUSÊNCIA DE VÍCIO FORMAL. RECURSO
DESPROVIDO.
(...)
7. Especificamente quanto à caracterização da captação ilícita de sufrágio,
além de evidenciar o frágil conjunto probatório acerca da autoria imediata dos
supostos atos de compra de votos, é patente a ausência de prova apta a
demonstrar a participação ou anuência dos investigados - elemento
indispensável para a configuração da captação ilícita de sufrágio -, não sendo
suficiente a afirmação da ora recorrente de que seria impossível aos
investigados desconhecerem os fatos.
(...)
(...)
(TSE - Recurso Ordinário Eleitoral nº060187290, Acórdão, Min. Raul Araujo Filho,
Publicação: DJE - Diário de Justiça Eletrônico, 06/05/2024).
Já, quanto ao abuso do poder, o artigo 14, parágrafo 9º, da Constituição Federal,
estabelece que “Lei complementar estabelecerá outros casos de inelegibilidade e os prazos de
sua cessação, a fim de proteger a probidade administrativa, a moralidade para exercício de
mandato considerada vida pregressa do candidato, e a normalidade e legitimidade das eleições
contra a influência do poder econômico ou o abuso do exercício de função, cargo ou emprego
na administração direta ou indireta”.
Em regulamentação, a Lei Complementar nº 64/90 delimitou as hipóteses de
abuso puníveis na esfera eleitoral, estabelecendo, em seu art. 22, o cabimento da Ação de
Investigação Judicial Eleitoral “para apurar uso indevido, desvio ou abuso do poder econômico
ou do poder de autoridade, ou utilização indevida de veículos ou meios de comunicação social,
em benefício de candidato ou de partido político”.
As condutas abusivas, portanto, constituem conceitos jurídicos indeterminados,
cuja delimitação semântica é feita pelo julgador no caso concreto, a partir da análise de suas
circunstâncias.
Nos termos do inciso XIV, do art. 22, da LC nº64/90, “julgada procedente a
representação, ainda que após a proclamação dos eleitos, o Tribunal declarará a inelegibilidade
do representado e de quantos hajam contribuído para a prática do ato, cominando-lhes sanção
de inelegibilidade para as eleições a se realizarem nos 8 (oito) anos subsequentes à eleição
em que se verificou, além da cassação do registro ou diploma do candidato diretamente
beneficiado pela interferência do poder econômico ou pelo desvio ou abuso do poder de
autoridade ou dos meios de comunicação, determinando a remessa dos autos ao Ministério
Firefox
https://pje.tre-pr.jus.br/pje/Processo/ConsultaProcesso/Detalhe/docum...
9 of 24
04/07/2025, 12:07

Público Eleitoral, para instauração de processo disciplinar, se for o caso, e de ação penal,
ordenando quaisquer outras providências que a espécie comportar”.
Quanto ao abuso de poder econômico, de acordo com a jurisprudência da Corte
Superior, este “ocorre pelo uso exorbitante de recursos patrimoniais, sejam eles públicos ou
privados, de forma a comprometer a isonomia da disputa eleitoral e a legitimidade do pleito em
benefício de determinada candidatura”. (TSE - Recurso Especial Eleitoral nº 060008347,
Acórdão, Min. Benedito Gonçalves, Publicação: DJE - Diário de Justiça Eletrônico, 04/12/2023).
Especificamente em relação ao abuso de poder político, “configura-se quando a
legitimidade das eleições é comprometida por condutas de agentes públicos que, valendo-se
de sua condição funcional, beneficiam candidaturas mediante desvio de finalidade” (TSE -
Agravo Regimental no Agravo em Recurso Especial Eleitoral nº060072049, Acórdão, Min.
Isabel Gallotti, Publicação: DJE - Diário de Justiça Eletrônico, 24/10/2024).
Não é, contudo, qualquer benefício a candidato que caracteriza abuso de poder,
na medida em que, para que se configure ao menos uma das modalidades de abuso na seara
eleitoral, é necessário, que o fato e suas circunstâncias sejam graves, considerando-se,
para tal análise, se houve repercussão social relevante no contexto da disputa eleitoral apta a
prejudicar a normalidade e a legitimidade do pleito.
Isso porque, considerando a severidade das sanções previstas, na nova redação
da Lei Complementar nº 64/1990, trazida pela Lei Complementar nº 135/2010 – Lei da Ficha
Limpa, houve a inclusão do inciso XVI ao art. 22, estabelecendo-se que “para a configuração
do ato abusivo, não será considerada a potencialidade de o fato alterar o resultado da eleição,
mas apenas a gravidade das circunstâncias que o caracterizam”.
Nesse sentido, a jurisprudência destaca que a gravidade pode ser entendida sob
2 (dois) aspectos: qualitativo e quantitativo:
AÇÃO DE INVESTIGAÇÃO JUDICIAL ELEITORAL. ELEIÇÕES 2022. ELEIÇÃO
PRESIDENCIAL. COLETIVA DE IMPRENSA. CANDIDATO. CONTEÚDO
ELEITORAL. DIA DO PLEITO. PRIMEIRO TURNO. TELEVISÃO.
IRREGULARIDADE. AUSÊNCIA DE GRAVIDADE. DISCURSO. COBERTURA DE
ÓRGÃOS DE IMPRENSA. SIMETRIA. EVENTO PÚBLICO APÓS RESULTADO.
ATIPICIDADE. TRATAMENTO PRIVILEGIADO. NÃO CONFIGURAÇÃO. USO
INDEVIDO DOS MEIOS DE COMUNICAÇÃO. NÃO CONFIGURAÇÃO.
IMPROCEDÊNCIA DO PEDIDO.
(...)
20. A gravidade é elemento típico das práticas abusivas, que se desdobra em
um aspecto qualitativo (alto grau de reprovabilidade da conduta) e outro
quantitativo (significativa repercussão em um determinado pleito). Seu exame
exige a análise contextualizada da conduta, que deve ser avaliada conforme as
circunstâncias da prática, a posição das pessoas envolvidas e a magnitude da
disputa.
21. A produção de efeitos anti-isonômicos severos é requisito para aferir a
gravidade da violação a regras eleitorais estruturadas para resguardar a igualdade
de chances. O uso indevido dos meios de comunicação, nas hipóteses de alegada
violação ao período de silêncio e tratamento privilegiado por emissora, comporta,
assim, comparações com outras candidaturas.
(...).
Firefox
https://pje.tre-pr.jus.br/pje/Processo/ConsultaProcesso/Detalhe/docum...
10 of 24
04/07/2025, 12:07

49. A tríade para apuração do abuso - conduta, reprovabilidade e repercussão -
se perfaz diante de: a) prova de condutas que constituem o núcleo da causa de
pedir; e b) elementos objetivos que autorizem: b.1) estabelecer um juízo de
valor negativo a seu respeito, de modo a afirmar que são dotadas de alta
reprovabilidade (gravidade qualitativa); e b.2) inferir com necessária segurança
que essas condutas foram nocivas ao ambiente eleitoral (gravidade
quantitativa).
(...).
IV. Dispositivo
58. Pedido julgado improcedente.
(TSE - Ação de Investigação Judicial Eleitoral nº060138204, Acórdão, Min. Benedito
Gonçalves, Publicação: DJE - Diário de Justiça Eletrônico, 27/11/2023, destaquei)
Tendo em vista que a presente demanda aborda a utilização de estrutura da
prefeitura municipal, incluindo o fornecimento de produtos ou serviços, em benefício da
propaganda eleitoral, e assim, tangencia as condutas vedadas, assim tratadas no art. 73 da Lei
nº 9.504/97:
Art. 73. São proibidas aos agentes públicos, servidores ou não, as seguintes
condutas tendentes a afetar a igualdade de oportunidades entre candidatos nos
pleitos eleitorais:
I - ceder ou usar, em benefício de candidato, partido político ou coligação, bens
móveis ou imóveis pertencentes à administração direta ou indireta da União, dos
Estados, do Distrito Federal, dos Territórios e dos Municípios, ressalvada a
realização de convenção partidária;
II - usar materiais ou serviços, custeados pelos Governos ou Casas Legislativas, que
excedam as prerrogativas consignadas nos regimentos e normas dos órgãos que
integram;
III – ceder servidor público ou empregado da administração direta ou indireta federal,
estadual ou municipal do Poder Executivo, ou usar de seus serviços, para comitês de
campanha eleitoral de candidato, partido político ou coligação, durante o horário de
expediente normal, salvo se o servidor ou empregado estiver licenciado;
(...)
§ 10. No ano em que se realizar eleição, fica proibida a distribuição gratuita de bens,
valores ou benefícios por parte da administração pública, exceto nos casos de
calamidade pública, de estado de emergência ou de programas sociais
autorizados em lei e já em execução orçamentária no exercício anterior, casos
em que o Ministério Público poderá promover o acompanhamento de sua execução
financeira e administrativa.
Conforme é sabido, as condutas vedadas aos agentes públicos são espécies de
gênero abuso de poder político. Nesse contexto, oportuno citar as palavras do Professor José
Jairo Gomes, segundo o qual:
"A configuração da prática de conduta vedada, além de a referida conduta ser típica
e subsumir-se a seu respectivo conceito legal, o evento considerado deve ter a
aptidão para lesionar o bem jurídico tutelado pela norma. É dizer, somente haveria
lesão ao bem jurídico efetivamente tutelado no caso de quebra da igualdade na
Firefox
https://pje.tre-pr.jus.br/pje/Processo/ConsultaProcesso/Detalhe/docum...
11 of 24
04/07/2025, 12:07

disputa, e não propriamente nas eleições como um todo ou seus resultados (Gomes,
José Jairo. Direito Eleitoral. 18ª ed. Barueri, SP: Atlas, 2018 p. 667).
“(...) entre as inúmeras situações que podem denotar uso abusivo de poder político
ou de autoridade, o legislador destacou algumas em virtude de suas relevâncias e
reconhecida gravidade no processo eleitoral, interditando-as expressamente. São as
denominadas condutas vedadas, cujo rol encontra-se nos artigos 73 a 78 da Lei nº
9.504/97.” ( pg. 739).
No que tange ao inciso I, “A conduta vedada exige o uso efetivo de bem público
em benefício de candidato, não sendo suficiente a mera captação de imagens em local público
sem vantagem clara e direta para a campanha” (REl nº 060004766, Acórdão 64110, Des. José
Rodrigo Sade, Julgamento 16/092024, Publicação: 19/09/2024).
E sobre a alegação de prática da conduta vedada pelo inciso III, do artigo 73 da
Lei nº 9504/1997, é necessário aferir se há provas suficientes para concluir pelo emprego de
trabalho de servidor público para promoção pessoal.
Especificamente em relação ao § 10, o que se visa coibir é a autuação
administrativa oportunista, sem se descuidar da necessidade da continuidade administrativa e
perenidade dos serviços públicos em ano eleitoral.
Feitas essas considerações, efetivamente, no presente caso, não há prova
robusta acerca dos ilícitos apontados.
Vejamos.
O vídeo e respectivos prints acostados à inicial mostram tão somente um servidor
público municipal, descarregando de um veículo identificado com o brasão da Prefeitura, duas
pilhas com caibros, em uma residência. Também é possível ver bastante entulhos, como
telhas quebradas, na via pública, em frente à aludida residência:
Firefox
https://pje.tre-pr.jus.br/pje/Processo/ConsultaProcesso/Detalhe/docum...
12 of 24
04/07/2025, 12:07

Na inicial, não há qualquer identificação da residência onde a entrega foi
realizada e tampouco houve a identificação de qualquer pessoa beneficiada pela entrega.
O vídeo não mostra o morador ou moradores da residência.
A prova oral também não é elucidativa. A única testemunha ouvida, Jefferson
Crys Giori, confirmou ter realizado a gravação, porém seu depoimento está permeado de
presunções, já que não presenciou qualquer diálogo entre o servidor da prefeitura municipal e a
moradora da residência onde foi feita a entrega, desconhecendo programas municipais e
tecendo ilações genéricas sobre a moradora, cuja identidade sequer foi revelada pelo
depoente, conforme se extrai da degravação realizada pelo Ministério Público Eleitoral na
origem:
Que foi o responsável por filmar a entrega dos materiais; Que, no dia do fato, estava
indo para a chácara de um amigo e, próximo ao clube da cidade, avistou um veículo
da Prefeitura “passar carregada de material”; Que, por se tratar de um município
pequeno, o declarante sabia que a Prefeitura não estava realizando nenhuma obra
“lá para cima”, então, decidiu filmar; Que seguiu a caminhonete de longe (cerca de
200 metros) e viu quando um funcionário, conhecido por “Louro”, descarregou os
materiais (madeiramento e uma porta) em uma residência; que viu também que
quem estava realizando a obra na residência eram dois funcionários da Prefeitura,
“Paulo” e “Nei”; Que não havia flagrado a Prefeitura realizando entrega de materiais
em outro momento; Que todos os funcionários estavam uniformizados e o veículo
(uma VW/Saveiro) estava adesivado; Que o vídeo se espalhou rapidamente no
Município, nos grupos de WhatsApp; Que não se recorda quantos dias faltavam para
a eleição naquela ocasião; Que, um dia antes da entrega dos materiais, a menina
que reside no imóvel foi filmada dançando em cima do palanque eleitoral dos
Requeridos, com a camiseta da campanha deles; Ao ser indagado pelo
advogado dos Requeridos, a testemunha disse não saber informar se o
madeiramento é utilizado para a cobertura de residências; Que a entrega dos
materiais foi realizada durante o horário de expediente e nenhum dos
candidatos estava presente na ocasião; Que não tem conhecimento sobre a
existência de lei municipal de programa socioassistencial de atendimento a
famílias de baixa renda e que nunca viu a Prefeitura “fazer nada para ninguém
desse tipo”; Por fim, informou que não teve conhecimento sobre uma ventania
ocorrida no Município de Quinta do Sol, alguns dias antes da filmagem”.
Não obstante as ilações da testemunha, os investigados, ora recorridos,
sustentam que a entrega de alguns materiais de construção ocorreu de forma pontual, para
reparos emergenciais em decorrência de um vendaval que atingiu o município, na data de 20
de setembro de 2024, destelhando 03 imóveis particulares e um imóvel público.
Sustentam os investigados que não houve qualquer intenção eleitoreira no
fornecimento dos materiais e que tal conduta estaria respaldada nas exceções previstas no §
10 do art. 73 da Lei nº 9.504/1.997.
Com efeito, não restou demonstrado o dolo específico para obtenção de
votos e nem a participação direta ou indireta dos investigados nos atos apontados.
Conforme bem ponderado na sentença, “seria necessária a comprovação de que
os funcionários da prefeitura filmados no local estivessem executando um ato ilegal, agindo em
nome dos candidatos, e não da Administração Municipal’. No entanto, tal comprovação não
veio, sendo incontroverso que a entrega ocorreu em horário de expediente, por servidores
uniformizados e com veículo adesivado, trazendo a presunção de legalidade da ação
Firefox
https://pje.tre-pr.jus.br/pje/Processo/ConsultaProcesso/Detalhe/docum...
13 of 24
04/07/2025, 12:07

administrativa, inclusive porque, no vídeo não se verifica qualquer forma de promoção das
candidaturas dos investigados.
Tal presunção de legitimidade é reforçada pela documentação apresentada na
contestação, demonstrando a ocorrência da ventania, com danos em três residências, bem
como a existência de prévia lei autorizando o atendimento emergencial das necessidades da
população em situação de vulnerabilidade social. Vejamos.
O vendaval foi registrado por ocorrência, pelo representante da Defesa Civil
Municipal, em sistema da Defesa Civil Estadual, conforme demonstram os print’s de trechos de
documentos a seguir.
Trechos do documento apresentado no ID 44450257:
Firefox
https://pje.tre-pr.jus.br/pje/Processo/ConsultaProcesso/Detalhe/docum...
14 of 24
04/07/2025, 12:07

Trechos do documento apresentado no ID 44450258:
Firefox
https://pje.tre-pr.jus.br/pje/Processo/ConsultaProcesso/Detalhe/docum...
15 of 24
04/07/2025, 12:07

Documentos apresentados no ID 44450260:
Firefox
https://pje.tre-pr.jus.br/pje/Processo/ConsultaProcesso/Detalhe/docum...
16 of 24
04/07/2025, 12:07

Firefox
https://pje.tre-pr.jus.br/pje/Processo/ConsultaProcesso/Detalhe/docum...
17 of 24
04/07/2025, 12:07

Firefox
https://pje.tre-pr.jus.br/pje/Processo/ConsultaProcesso/Detalhe/docum...
18 of 24
04/07/2025, 12:07

No ID 44450266 foi apresentada cópia da Lei Municipal nº 494/2010, a qual prevê
diversas formas de atendimento às famílias de baixa renda, destacando-se os seguintes
trechos:
Firefox
https://pje.tre-pr.jus.br/pje/Processo/ConsultaProcesso/Detalhe/docum...
19 of 24
04/07/2025, 12:07

Firefox
https://pje.tre-pr.jus.br/pje/Processo/ConsultaProcesso/Detalhe/docum...
20 of 24
04/07/2025, 12:07

Firefox
https://pje.tre-pr.jus.br/pje/Processo/ConsultaProcesso/Detalhe/docum...
21 of 24
04/07/2025, 12:07

No ID 44450259 há demonstração de que os atendimentos já ocorriam em anos
anteriores.
No ID 4444550261 constam os pareceres da assistência social, descrevendo os
prejuízos materiais sofridos, em razão da ventania de 20 de setembro de 2024, por cada um
dos três moradores requerentes, nos quais são descritos os materiais e serviços necessários.
Por sua pertinência, acerca da comprovação do atendimento pela assistência
social do município, transcreve-se o seguinte trecho da sentença:
Por fim, com relação ao argumento da parte autora de que a entrega dos bens não
seria referente ao programa social previsto na legislação municipal, uma vez que a
lei local exige um prévio cadastro (art. 3º da Lei 494/2010 - ID 126628469) e o
referido documento não foi apresentado, parece se tratar de irregularidade de menor
importância. Explica-se. O art. 4º, §2º da mesma lei, prevê que quando da
necessidade do atendimento, qualquer membro da família poderá solicitar o
benefício, que será concedido,
após comprovada a necessidade pela
assistente social do município (negrito nosso). No caso dos autos, houve a
comprovação pela assistente social (ID 126628464), sendo correto pressupor que os
solicitantes já possuíam o cadastro previsto no §1º do mesmo artigo, uma vez que
houve a visita prevista no parágrafo seguinte.
Registre-se que a utilização irregular do programa não foi objeto do pedido e
da causa de pedir nestes autos, não sendo possível extrapolar o objeto do
presente processo, extendendo-se a dilação probatória para tal fato (Ac.-TSE,
de 9/6/2017, na AIJE n. 194358 - Rel. Min. Gilmar Mendes).
(destaques meus)
Ademais, essa documentação deixou de ser impugnada pela recorrente no
momento oportuno.
E não foi outra a conclusão da Procuradoria Regional Eleitoral:
(...), não parece ter sido demonstrada de forma inequívoca que a entrega de
materiais de construção foi utilizada com o fim específico de obtenção de
votos, tampouco que os investigados tenham anuído ou determinado tal
conduta. A testemunha ouvida, além de não identificar provas diretas de aliciamento
eleitoral, assumiu desconhecer tanto a existência do programa social quanto a
ocorrência do fenômeno climático que deu origem às entregas.
Logo, as provas apresentadas não permitem concluir pela existência de
captação ilícita de sufrágio ou abuso de poder com gravidade suficiente para
comprometer a lisura do pleito.
Nesse sentido, o parecer do Ministério Público Eleitoral de primeira instância seguiu
a mesma linha, afirmando que não se vislumbram elementos concretos e robustos a
caracterizar o abuso alegado, considerando que a distribuição dos materiais esteve
amparada na exceção do art. 73, § 10, da Lei nº 9.504/97. Segundo o parquet:
No caso, muito embora tenha havido a entrega, a pessoa que supostamente seria
eleitora na circunscrição (que, todavia, sequer foi identificada pelos Autores), de
bens (materiais de construção), os Requerentes não se desincumbiram do ônus
de demonstrar que referida entrega foi realizada com o fim específico de obter o
voto, tampouco que os Requeridos participaram, direta ou indiretamente,
tampouco que concordaram/aquiesceram com a conduta (o simples fato de serem
Prefeito e Vice Prefeito do Município não podem induzir à presunção absoluta de
Firefox
https://pje.tre-pr.jus.br/pje/Processo/ConsultaProcesso/Detalhe/docum...
22 of 24
04/07/2025, 12:07

participação ou de conhecimento dos fatos)
(...)
Por esses motivos, considerando a ausência de provas robustas e inequívocas
acerca das alegações de abuso de poder econômico e captação ilícita de
sufrágio, entende-se que o recurso não comporta provimento, devendo ser
mantida a sentença por seus próprios fundamentos.
Para além disso, não há qualquer prova quanto a gravidade, devendo ser
considerada que a parte autora demonstrou a entrega de poucos materiais em uma residência
e a parte investigada, por sua vez, admite que entregou materiais de construção em 03
residências atingidas pelo vendaval, num custo estimado de cerca de R$ 3.000.00 (três mil
reais), englobando as 03 residências, beneficiadas. Especialmente sob o aspecto
quantitativo não se verifica a repercussão da doação, considerando um universo de 4.036
eleitores aptos a votar no pleito de 2024. Assim, não há que se falar em abuso de poder político
ou econômico.
Nesse contexto, portanto, não há conclusão possível no caso dos autos senão a
de que não há prova robusta no sentido de configurar os ilícitos alegados, de forma que a
manutenção do julgamento de improcedência é medida que se impõe, o que leva ao
desprovimento do recurso.
DISPOSITIVO
Em face do exposto, voto no sentido de conhecer e negar provimento ao
recurso a fim de manter o julgamento de improcedência da presente Ação de Investigação
Judicial Eleitoral.
DES. LUIZ OSÓRIO MORAES PANZA
RELATOR
EXTRATO DA ATA
RECURSO ELEITORAL NA AÇÃO DE INVESTIGAÇÃO JUDICIAL ELEITORAL (11548) Nº
0600531-87.2024.6.16.0116 - Quinta do Sol - PARANÁ - RELATOR: DES. LUIZ OSORIO MORAES
Firefox
https://pje.tre-pr.jus.br/pje/Processo/ConsultaProcesso/Detalhe/docum...
23 of 24
04/07/2025, 12:07

PANZA - RECORRENTE: COLIGAÇÃO RENOVAÇÃO E IGUALDADE PARA TODOS [UNIÃO/
FEDERAÇÃO PSDB CIDADANIA (PSDB/CIDADANIA)/MDB/PSB/REPUBLICANOS] - Advogados
do(a) RECORRENTE: GUSTAVO FELIPE SANCHES PERDONCINI - PR111402, GUSTAVO
FERREIRA DIAS - PR79669 - RECORRIDOS: LEONARDO LAZZARETTI ROMERO, LUCAS
FLORENCIO DE ALMEIDA - Advogado do(s) RECORRIDOS: DANILO DAHER PEREIRA DE
ALMEIDA - PR65583
DECISÃO
À unanimidade de votos, a Corte conheceu do recurso, e, no mérito, negou-lhe provimento, nos termos do
voto do relator.
Presidência do excelentíssimo senhor desembargador Sigurd Roberto Bengtsson. Participaram do
julgamento os eminentes julgadores: desembargadores Sigurd Roberto Bengtsson e Luiz Osorio Moraes
Panza, desembargadora federal Claudia Cristina Cristofani e os desembargadores eleitorais Tatiane de
Cassia Viese, Anderson Ricardo Fogaça, Guilherme Frederico Hernandes Denz e Jose Rodrigo Sade.
Presente o procurador regional eleitoral, Marcelo Godoy.
SESSÃO DE 02.07.2025
Assinado eletronicamente por: DES. LUIZ OSORIO MORAES PANZA
03/07/2025 17:33:51
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam
ID do documento: 44596553
25070317335029300000043536620
Firefox
https://pje.tre-pr.jus.br/pje/Processo/ConsultaProcesso/Detalhe/docum...
24 of 24
04/07/2025, 12:07